Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. REEDUCANDO CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. OUTRAS CONDENAÇÕES. DELITOS IMPEDITIVOS. PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. ARTIGOS 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. Ainda que o apenado tenha praticado delito expressamente excetuado no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, se também estiver em cumprimento de pena por crime impeditivo, não fará jus à concessão do indulto, conforme inteligência dos artigos 7o e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.